Tribunal: TJBA
Processo: 8045092-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045092-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EVANILDE ALVES CAIRES Advogado(s):RODRIGO LUIZ CAIRES ARAUJO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO TERAPÊUTICO NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO (CPC, ART. 329, II). PRECEDENTE DO STJ. PERPETUATIO JURISDICTIONIS (CPC, ART. 43). TEMAS 06 E 1.234 DO STF E SV 60/61. CONSULTA AO NATJUS. TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Livramento de Nossa Senhora, nos autos da Ação Cominatória nº 8000648-15.2024.8.05.0153, que, após tutela anteriormente deferida para fornecimento de PEMBROLIZUMABE à autora EVANILDE ALVES CAIRES (melanoma maligno avançado – CID C43), autorizou a substituição do fármaco para o protocolo IPILIMUMABE + NIVOLUMABE, sob pena de multa diária, apesar da oposição do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a substituição dos medicamentos após a citação configura alteração de pedido/causa de pedir vedada pelo art. 329, II, do CPC, à luz do Enunciado 111 do FONAJUS; (ii) estabelecer se o aumento do custo do tratamento desloca a competência para a Justiça Federal em razão dos Temas 06 e 1.234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61; (iii) determinar se, em tutela de urgência, exige-se o preenchimento exauriente dos requisitos fixados pelo STF para fornecimento de fármaco não incorporado e a prévia consulta ao NATJUS; (iv) apreciar a presença de periculum in mora inverso para afastar o efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR Interpreta-se o pedido em ações de saúde como voltado ao tratamento eficaz da doença, sendo os medicamentos instrumentos fungíveis dentro do objeto da tutela, de modo que a troca do fármaco, motivada por evolução clínica e laudo médico (ID 501670861), não configura alteração do pedido/causa de pedir (CPC, art. 329, II), conforme orientação do STJ (AgRg no REsp 1.222.387/RS). Aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43): a competência fixa-se com a distribuição/registro da inicial (13.05.2024) e não se desloca por mudanças supervenientes de fato, como o aumento do custo, ainda que invocados os Temas 06 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243/SC) do STF e as SV 60/61, cuja modulação temporal não alcança o feito já em curso. Distingue-se a cognição sumária da tutela de urgência da cognição exauriente do mérito: os critérios dos Temas 06 e 1.234 do STF orientam o julgamento definitivo, mas, em sede liminar, basta a probabilidade do direito e o perigo de dano, quando presentes relatório médico idôneo indicando progressão da doença e imprescindibilidade do novo protocolo. Reconhece-se que a consulta ao NATJUS, embora recomendável (Decreto Judiciário TJBA nº 126/2020; Enunciados 18 e 83 do FONAJUS), não constitui requisito absoluto para a tutela de urgência em cenário de risco iminente à vida, podendo ser realizada na instrução para subsidiar o mérito. Prevalece o periculum in mora inverso: o risco estatal é patrimonial e reversível; o da autora é existencial e irreparável (CF, art. 1º, III, e art. 196), impondo-se a manutenção da medida para assegurar continuidade terapêutica e efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A substituição do medicamento por evolução clínica, em ação de saúde, não modifica o pedido, que é o próprio tratamento, e pode ser admitida no curso do processo. A competência permanece na Justiça Estadual por força da perpetuatio jurisdictionis, não se deslocando por aumento superveniente de custo nem por modulação posterior dos Temas 06 e 1.234 do STF. Em tutela de urgência, a comprovação sumária da necessidade e urgência do novo protocolo terapêutico basta para manutenção da medida, podendo a verificação exauriente dos requisitos dos Temas 06 e 1.234 e a consulta ao NATJUS ocorrer na instrução. Em colisão entre dano patrimonial ao Estado e risco à vida/saúde do paciente, aplica-se o periculum in mora inverso para resguardar a continuidade do tratamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 43 e 329, II; Enunciados FONAJUS nº 111, 18 e 83; Decreto Judiciário TJBA nº 126/2020; Súmulas Vinculantes do STF nº 60 e 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.222.387/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.03.2011, DJe 01.04.2011; STF, RE 566.471 (Tema 06); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045092-73.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EVANILDE ALVES CAIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora